Tribunal: TJDFT
Processo: 0012335-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0012335-57.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ITAU CORRETORA DE VALORES S/A, EVALDO RUI ROCHA APELADO: JOSE VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA, EVALDO RUI ROCHA, ITAU CORRETORA DE VALORES S/A D E S P A C H O Cuide-se de embargos de declaração opostos tanto por ITAU CORRETORA DE VALORES S/A (ID 41595840) quanto por EVALDO RUI ROCHA (ID 41600008) em face de JOSE VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA, com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível. (ID: 41200653). INTIME-SE JOSE VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA, para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022 16:47:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador